Tribunal: STF
Processo: RE 102524
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-05
Data de publicação: 1984-09-05

Ementa:
TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCA DE LOCALIZAÇÃO E DE LICENCA DE
PUBLICIDADE.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE.
A INSTITUIÇÃO DESSAS TAXAS NÃO IMPLICA INVASAO DE COMPETÊNCIA
RESERVADA A UNIÃO.
INOCORRENCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 18, PAR-2., DA
CONSTITUIÇÃO, E DO ARTIGO 77 DO CTN.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO ARTIGO 170 DA
CARTA MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.